Tribunal: STF
Processo: ARE 1546099
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 7, fl. 2):



    “Agravo de Instrumento. Direito Constitucional. Cumprimento de sentença Duplicidade de cessão de crédito de precatório - Eficácia da cessão de crédito de precatório que depende da comunicação ao Juízo - Inteligência do art. 100, § 14, da CF - Prevalência da cessão que foi primeiro comunicada nos autos Decisão mantida. Nega-se provimento ao recurso interposto. ”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 13), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, IC PRECATÓRIOS ESTADUAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS alega violação ao art. 100, §14, da CF/1988.



    Afirma que, “Com base nas datas dos protocolos dos pedidos de habilitação de crédito, o r. Tribunal entendeu pela validade da segunda cessão realizada, apenas porque a data do protocolo foi a primeira, conferindo, assim, o entendimento de que “prevalece a cessão de crédito que foi comunicada primeiramente nos autos”. Ora, não há como se interpretar que o §14 do art. 100 conferisse validade a toda e qualquer cessão de crédito apenas porque comunicada nos autos do precatório. ” (Doc. 19, fl. 9).



    Nesse sentido, argumenta que, “Ainda que comunicado nos autos, não se pode admitir como legítima uma cessão realizada em evidente fraude e duplicidade, apenas por ter sido protocolada primeiro nos autos do precatório, e em nenhum aspecto é possível tal dedução INTERPRETATIVA do normativo constitucional insculpido no §14 do art. 100. O fato de uma cessão de crédito não estar comunicada no processo de precatório não significa que ela não exista ou que não possua validade e eficácia jurídica, apenas não produz efeitos perante a Administração Pública, para fins de pagamento do crédito.” (Doc. 13, fl. 9).



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem inadmitiu o RE aplicando a Súmula 279/STF, haja vista que a análise do recurso demandaria o reexame de fatos (Doc. 17).



    No Agravo, a parte recorrente defende a inaplicabilidade do referido óbice sumular (Doc. 22).



    É o relatório. Decido. 



    O Tribunal de origem confirmou a decisão que deliberou pela prevalência da cessão de crédito que foi primeiro informada nos autos, pelos seguintes fundamentos (Doc. 7, fls. 3-5):



    “Ao que dos autos consta, a exequente Cristiane Martins Rosário cedeu o seu crédito em 17.08.2022 ao cessionário MMenezes Assessoria Empresarial Ltda., o qual, em 18.08.2022, cedeu 70% ao agravante IC Precatórios, com petição protocolada em juízo em 06.03.2023.



    No entanto, em 08.02.2023, a exequente Cristiane cedeu seu crédito a Atlanta Assessoria de Intermediação de Precatórios Ltda, que comunicou a cessão ao juízo 15.02.2023. 



    Como sabido é, cessão de crédito é negócio jurídico por meio do qual o titular de direito ou obrigação (cedente) transfere, de forma onerosa ou gratuita, sua posição na relação jurídica obrigacional a terceiro (cessionário), desde que tal ato não se oponha à natureza da obrigação, à lei ou à convenção com o devedor (artigo 286, do Código Civil). 



    A legislação não exige forma específica para a cessão de crédito, por isso ela se aperfeiçoa com a simples declaração de vontade do cedente e do cessionário, tendo eficácia em relação ao devedor somente após sua inequívoca notificação (artigo 290, do Código Civil). 



    A cessão de crédito reconhecido em título judicial e representado por precatório pendente de pagamento está prevista no artigo 100 da Constituição Federal, com a redação dada pelas Emendas Constitucionais n°s 62/09 e 113/21: 



    (…)



    Na hipótese dos autos, escorreita a decisão proferida na origem que prestigiou a cessão formalizada por instrumento particular em 08.02.2023 e devidamente comunicada nos autos em 15.02.2023 (fls. 95/114 do Incidente de Precatório n° 24), momento anterior à entabulação da segunda cessão, formalizada por instrumento particular em 17.08.2022 (fl. 158/168), mas comunicada apenas em 06.03.2023. 



    Como bem pontuado pelo magistrado a quo, a questão relativa à validade do negócio jurídico extrapola a competência do Setor de Execuções e deve ser resolvida na esfera cível entre os envolvidos nas múltiplas cessões.”



    Para divergir dos fundamentos do formulados pelo Juízo de origem seria necessário analisar o conteúdo probatório dos autos, incidindo, na hipótese, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nesse sentido:



    “Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. CESSÃO DE CRÉDITO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. 



    1. Para dissentir da conclusão adotada pelo acórdão recorrido, seriam necessários a análise da legislação infraconstitucional aplicada e o reexame de fatos e provas dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário.



    2. O Supremo Tribunal Federal, durante a análise do Tema 361, assentou que, diante da ausência de normativo que trate da cessão de créditos de precatórios, devem ser aplicadas as disposições contantes do Código Civil sobre a matéria. Desse entendimento não divergiu o Tribunal de origem.



    3. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1.340.245-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 20/4/2022)



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Cessão de crédito de precatório com deságio. Imposto de renda. Alíquota. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa (Súmula nº 279/STF).



    2. Agravo regimental não provido.



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.242.511-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 26/5/2020)



     Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam TODAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de abril de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente